Tribunal: TJPA
Processo: 0005981-94.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I C/C ART. 61, II, ALÍNEA ?C?, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, I E III, ?D?, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUAIS SEJAM, MENORIDADE E CONFISSÃO. PREJUDICADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, culpabilidade e motivos do crime, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o quantum da pena-base aplicado. Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela;2. A alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua r. decisão reconheceu as atenuantes de menoridade e de confissão;3. Denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ?b?, do CP), não havendo que se falar em modificação, inclusive porque, a pena corporal aplicada restou mantida;4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0005981-94.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
(ADV. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB Nº 19567)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I C/C ART. 61, II, ALÍNEA
¿C¿
, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, I E III, ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUAIS SEJAM, MENORIDADE E CONFISSÃO. PREJUDICADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade e motivos do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado. Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
;
2. A alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão reconheceu as atenuantes de menoridade e de confissão;
3. Denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ¿b¿, do CP), não havendo que se falar em modificação, inclusive porque, a pena corporal aplicada restou mantida
;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N°
0005981-94.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
(ADV. IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB Nº 19567)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que impôs a eles a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, I c/c art. 61, II, alínea
¿c¿
, ambos do CPB.

Narra a denúncia que no dia 11 de abril de 2017, por volta das 19:30hs, nas proximidades das Ruas Acre e Brasília, entre as Travessas Rosa Passos e Dom Frederico Costa, bairro Prainha, no município de Santarém, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, pertences da vítima Felipe Cardoso Cordeiro.

Cosnta que no dia a horários supracitados, o acusado encontrava-se no cruzamento das Avenidas Bartolomeu Gusmão e Sérgio Henn, e, se fazendo passar por passageiro/cliente, contratou os serviços de mototaxista da vítima, pedindo que esta o levasse até as mediações citadas, mais especificamente nas proximidades da Praça Júlia Passarinho. Ao chegar o acusado anunciou o assalto, subtraindo, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta marca/modelo NXR 160 Bross Esd, placa QDW-5051, cor preta; 01 (um) aparelho celular Motorola X Play, cor branca; e 01 (uma) carteira porta-cédulas, contendo documentos pessoais e cartão bancário.

Em
razões recursais (fls. 39/46)
, a defesa do acusado alegou que a sentença deve ser reformada, pois injusta a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, para que haja a aplicação das atenuantes de menoridade e confissão.

Assevera ainda que a pena deve ser aplicada em seu mínimo legal e em contrapartida, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em
contrarrazões (fls. 47//52),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Hamilton Nogueira Salame
(fls. 58/61)
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

Segundo o apelante a fixação da pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, tendo em vista que a autoria a e materialidade do crime de roubo, foram elencadas em frágeis depoimentos dos policiais militares e da vítima.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) DOSIMETRIA DE PENA III. 1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau exacerbado, eis que cometeu o delito usando arma de fogo pertencente a um policial, além de ter se passado por passageiro, tornando mais vulnerável ainda a vítima, que no dia resolveu prestar serviço de moto táxi não legalizado;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;5. MOTIVOS: o motivo do crime foi a compra de drogas, eis que era viciado em crack;6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie;7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências são normais a espécie;8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 05(cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade e motivos do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

De outra banda, entendo que possível a modificação da fundamentação da culpabilidade no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu em
bis in idem
, uma vez que reconheceu a dissimulação e o uso de arma de fogo, as quais também foram aplicadas na segunda e terceira fases, respectivamente, portanto, tais argumentos devem ser modificados.

Quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

Passemos as suas análises:
- Culpabilidade:
é reprovável, uma vez que o acusado de maneira audaciosa subtraiu o instrumento de trabalho do ofendido, qual seja, a motocicleta, o qual usa para sua sobrevivência e de seus familiares;
- Motivos do Crime:
é normal a espécie, nada tendo a valorá-la;

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Outrossim, cumpre salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o ora acusado juntamente com seu comparsa rendeu a vítima em plena luz do dia, subtraindo o celular da mesma.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, descabe falar-se aplicação da pena-base, no mínimo legal, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, I E III, ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUAIS SEJAM, MENORIDADE E CONFISSÃO.

Alegou, a defesa, que no que tange a análise da segunda fase da dosimetria, a mesma merece ser reformada, devendo ser reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão.

Cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, já reconheceu as atenuantes pleiteadas, vejamos:
¿(...) III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e por ser o agente menor de 21 anos a época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano, resultando em 04 (quatro)anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado. (...)¿.

Assim, verifico que a alegação da defesa restou prejudicada, pois o Juiz sentenciante em sua
r.
decisão reconheceu as atenuantes de menoridade e de confissão.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.
3. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.

O apelante pugna pela mudança de regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em caso de modificação da pena fixada.

Com efeito, a fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Logo, denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, ¿b¿, do CP), não havendo que se falar em modificação, inclusive porque, a pena corporal aplicada restou mantida
.

Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.
Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, modificando apenas a fundamentação do art. 59, do CPB, no que tange a culpabilidade e aos motivos do criem, contudo, sem alterar o
quantum
aplicado, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora